Tribunal: TJMT
Processo: 1053835-03.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053835-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. responsabilidade objetiva da concessionária de energia. necessidade de comprovação do nexo causal. laudo técnico unilateral. imprestabilidade probatória. ausência de comunicação tempestiva. improcedência mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos ajuizada contra concessionária de energia elétrica, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber:

(i) se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos à comprovação do nexo causal exigido para responsabilização da concessionária; (
ii
) se a ausência de comunicação tempestiva do sinistro compromete a validade da pretensão regressiva; (
iii
) se é aplicável a inversão do ônus da prova, diante da alegada hipossuficiência técnica do consumidor sub-rogado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC. Todavia, permanece exigível a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

O laudo técnico apresentado é documento particular, produzido unilateralmente, sem chancela de profissional habilitado ou descrição metodológica clara, sendo, portanto, imprestável como prova idônea.

A Resolução CONFEA nº 345/1990 exige registro no CREA para a validade de laudos técnicos em perícias e avaliações.

Os registros sistêmicos da concessionária, auditados pela ANEEL e dotados de presunção de veracidade, não indicaram perturbação elétrica nas datas dos eventos alegados.

A ausência de comunicação imediata à concessionária inviabilizou a realização de vistoria técnica, prejudicando a reconstituição dos fatos. O lapso temporal de três anos entre o evento e a propositura da ação compromete a credibilidade da versão apresentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para sua configuração, a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado. 2. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de qualificação profissional válida e metodologia reconhecida, é insuficiente para comprovar tal nexo. 3. A ausência de comunicação imediata à concessionária e o longo intervalo temporal entre o suposto evento danoso e a propositura da ação comprometem a verificação do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.02.2010; TJMT, Apelação Cível nº 1000714-87.2021.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000752-05.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Regressiva de Ressarcimento de Danos” (Proc. nº 1053835-03.2025.8.11.0041), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, afastando a responsabilidade da concessionária ante a ausência de comprovação do nexo causal (cf. Id. nº 334271926).

Irresignada, a apelante sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afirmando que os laudos técnicos produzidos por assistências especializadas seriam idôneos e aptos à comprovação do nexo causal, não sendo exigível registro em conselho profissional.

Aduz, ainda, que houve perturbação elétrica na unidade consumidora do segurado Cleiton Riva Lauro, conforme registros sistêmicos apresentados pela própria concessionária, e que, quanto ao segurado Autoposto File Ltda., a Energisa não juntou relatórios suficientes para afastar sua responsabilidade.

Defende, por fim, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, bem como nas disposições do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pugnando pela reforma integral da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento do valor pago.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 334271932).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme delineado, trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face da concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos elétricos e o serviço prestado.

No mérito, é certo que a seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra eventual causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010,
DJe
22/02/2010).

Todavia, tal sub-rogação não afasta o ônus probatório mínimo quanto à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Embora se trate de responsabilidade objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a comprovação segura do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

A propósito:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
.” (RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei).

Os laudos técnicos apresentados pela apelante (cf. Id. nº 334271889) foram produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, não indicam de forma clara a metodologia empregada, tampouco trazem a qualificação técnica do profissional responsável, além de se limitarem a apontar causas prováveis, sem demonstração concreta da origem externa do dano imputável à rede de distribuição de energia.

É documento unilateral, produzido sem participação da concessionária, sem indicação do procedimento técnico utilizado e sem qualificação do subscritor. A avaliação é excessivamente genérica e não descreve de forma clara de que maneira a suposta oscilação da rede teria causado a avaria dos equipamentos.

A Resolução CONFEA nº 345/1990 é clara ao estabelecer:

Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos (...)

Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações (...) quando efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos
CREAs
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

Ademais, conforme bem destacado na sentença, a ausência de comunicação administrativa tempestiva à concessionária inviabilizou a realização de vistoria técnica imediata no local, comprometendo de forma significativa a apuração fática das causas do alegado sinistro. Ressalte-se que o evento danoso teria ocorrido no ano de 2022, ao passo que a pretensão regressiva somente foi deduzida judicialmente em 2025, lapso temporal considerável que, por si só, reforça a impossibilidade de reconstrução técnica segura do ocorrido, circunstância que milita em desfavor da tese autoral e enfraquece o nexo causal alegado.

Registre-se, ainda, que os relatórios sistêmicos apresentados pela concessionária indicam inexistência de perturbação relevante na rede de fornecimento nas datas indicadas, não havendo prova técnica idônea capaz de infirmar tais registros, que gozam de presunção de legitimidade (cf. Id. nº 334271918).

Assim, ausente prova segura do nexo causal, inviável a responsabilização da concessionária, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026